Tribunal: TJPA
Processo: 0817645-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817645-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0817645-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A/ BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO interno em sede de agravo de INSTRUMENTO. decisão monocratica QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE SUA PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA. DECISÃO mantida. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0817645-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A/ BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA
,
em face da decisão monocrática de ID nº 1769076
,
que
não conheceu o agravo de instrumento ante a sua prejudicialidade pela sentença proferida nos autos de origem.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso – Id. 17395947, onde alega em síntese, os mesmos argumentos apresentados em agravo de instrumento, acerca do pedido de justiça gratuita.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 18110344)

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, ante a sentença proferida nos autos.

Sem razão o recorrente, senão vejamos:

De acordo com o art. 932, III, do CPC, cabe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado.

Nesse sentido, verificou-se nos autos a existência de sentença proferida em primeiro grau, o que por si só incorre na ausência de interesse de agir do autor.

Assim, caso a parte autora ainda deseje discutir a assistência judiciária gratuita deve apresentar o recurso cabível haja vista o princípio da unirrecorribilidade.

É cediço que proferida a sentença o recurso cabível é a Apelação.

Dessa forma, acertada a decisão ora agravada, motivo pelo qual mantenho a decisão em todos os seus termos.

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de Id nº 17069076, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024